Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado, in casu, inexistentes.
3. A intenção de rediscussão da matéria tratada no julgamento da apelação deve ser vedada na seara restrita dos embargos de declaração.
4. A interposição de recurso que não se mostra protelatório não gera má-fé processual.
5. Negou-se provimento ao recurso.